Tribunal: STF
Processo: Rcl 79771
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela União contra decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, proferida nos autos da Apelação Cível nº 5007888-87.2023.4.04.7110, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema nº 1234 da repercussão geral, bem como contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 60.



    A União narra que, no processo em referência, foi demandada pelo Estado do Rio Grande do Sul, objetivando 



    “o ressarcimento dos valores despendidos pelo erário estadual no fornecimento dos medicamentos Nivolumabe e Ipilimumabe, cuja entrega foi determinada por decisão judicial proferida no bojo do processo nº 5011315-63.2021.4.04.7110/RS.”



    Afirma que, na primeira instância, foi julgado procedente o pedido cuja sentença foi confirmada pelo TRF 4 em sede de apelação, encontrando-se pendente de apreciação agravos interpostos contra a negativa de seguimento dos recursos especial e extraordinário.



    Assevera que o ato reclamado foi amparado “na tese da responsabilidade solidária dos entes federados no financiamento das ações de saúde, nos termos do que foi decidido no Tema 793 da repercussão geral (RE 855.178/SE)”, bem como restou assentado que “que a União detém a obrigação de custear integralmente o medicamento fornecido ao usuário do SUS, em razão do disposto no artigo 8º, inciso II, da Portaria nº 876/2013, do Ministério da Saúde”.



    A União defende que a autoridade reclamada “desconsiderou os parâmetros fixados no Tema 1.234 da Repercussão Geral, em especial o item 3.4, que disciplina o ressarcimento das despesas relativas a medicamentos oncológicos fornecidos pelos Estados e Municípios.”



    Nessa perspectiva, assevera que, em razão da ação originária ter sido ajuizada anteriormente a 10 de junho de 2024, cabe a União o ressarcimento no limite de 80% do valor despendido pelo Estado do Rio Grande do Sul.



    Destaca, por fim, que tal critério já se encontra regulamentado no art. 9º, III, da Portaria GM/MS nº 6.212/2024, do Ministério da Saúde, bem como que o art. 25 da aludida portaria “veda, de forma expressa, a possibilidade de decisões judiciais fixarem critérios distintos para o ressarcimento, ainda que por força de decisão judicial transitada em julgado”.



    Transcrevo o pedido formulado na peça vestibular:



    “a) a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF; 



    b) caso não acolhido o pedido anterior, a concessão de medida liminar inaudita altera pars, com fulcro no art. 989, II, do Código de Processo Civil, para suspender imediatamente os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do processo de origem, com o intuito de evitar que a decisão em desacordo com as Súmula Vinculante nº 60 continue a produzir efeitos;



    (...)



    f) a procedência do pedido formulado nesta reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, para que seja cassado o acórdão prolatado pela 4º Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos da Apelação Cível nº 5007888-87.2023.4.04.7110, com a consequente condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do artigo 85 do CPC; e



    g) por fim, a extensão dos pedidos aqui formulados à eventual decisão que mantenha o decisum reclamado em sede recursal, nos termos do art. 988, § 6º, do CPC.”



    É o relatório. Decido.



    A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, e os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, a fim de que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    O contraditório diferido em sede reclamatória é admitido pela jurisprudência do STF (v.g.Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24). 



    Passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como ato reclamado acórdão proferido pelo TRF 4 por meio do qual se confirmou a sentença em que foi julgado procedente o pedido para condenar a União pelo ressarcimento integral dos medicamentos oncológicos custeados pelo Estado do Rio Grande Sul. A decisão reclamada tem a seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESSARCIMENTO DE VALORES DESPENDIDOS PELO ESTADO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO PELO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, INSUMO OU TRATAMENTO MÉDICO. 



    1. A legitimidade passiva ad causam da União - seja para o fornecimento de medicamento ou atendimento médico, seja para seu custeio - resulta da atribuição de competência comum a todos os entes federados em matéria de direito à saúde, da gestão tripartite do Sistema Único de Saúde e da responsabilidade daí decorrente, previstas nos artigos 24, inciso II, e 198, inciso I, ambos da Constituição Federal (teoria da asserção). 2. À luz da legislação vigente, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são responsáveis solidários pela prestação de serviços de saúde à população, e eventual rateio/reembolso de valores daí decorrentes (responsabilidade financeira) deve ser procedido - a princípio - na esfera administrativa, independentemente de intervenção judicial, observadas as normas pertinentes. Não obstante, as peculiaridades do caso concreto - especialmente a resistência da União à pretensão deduzida em juízo, a caracterizar o interesse processual do Estado - denotam que a busca pelo reembolso de valores na via administrativa seria controvertida e infrutífera. 



    3. Os procedimentos de média e alta complexidade devem ser financiados com recursos federais, a teor do artigo 16 da Lei n.2 8.080/1990 e dos artigos 13, 14 e 15 da Portaria n.2 204/2007, do Ministério da Saúde. 



    4. A circunstância de não ter participado da ação originária - proposta por um particular exclusivamente contra um dos entes federativos - e/ou a natureza solidária da responsabilidade de todos os entes federativos pela prestação dos serviços públicos de saúde à coletividade não isentam a responsabilidade da União na via de regresso, nem obstam a propositura de ação autônoma de ressarcimento por aquele que, de fato, suportou o ônus financeiro do fornecimento de medicamento, insumo ou tratamento médico, observadas as regras de repartição de competências. Isso porque, nessa via, a solidariedade passiva deve ser examinada internamente (ou seja, com base no vínculo interno entre os codevedores e fundada na responsabilidade de cada um), pois se trata de relação jurídica distinta daquela que lhe deu origem.” (e-doc 15, p. 16).



    O aludido acórdão foi impugnado por recurso extraordinário que teve o seu seguimento negado pelo seguinte fundamento:



    “Em sessão plenária de 16-09-24, o Supremo Tribunal Federal aprovou a Súmula Vinculante 60, que tem o seguinte enunciado: 



    O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243). 



    Os pedidos de ressarcimento em face da União de despesas decorrentes da aquisição de medicamentos por determinação judicial foram afetados, portanto, pela superveniência dos três acordos homologados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.366.243-SC. Eventual discussão quanto aos termos dos acordos ou eventuais desdobramentos devem ser submetidos a controle judicial na seara própria. 



    Ante o exposto, não admito o recurso extraordinário.” (e-doc 20, p. 1).



    O julgamento do mérito do RE nº 1.366.243, vinculado ao Tema nº 1234 da Repercussão Geral, decorreu da homologação de acordos, formulados após debates entre os entes federativos e entidades envolvidas, nos quais restou estabelecido, quanto ao custeio de medicamentos oncológicos, a seguinte forma de ressarcimento interfederativo:



     “3.4) Para fins de ressarcimento interfederativo, quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% (oitenta por cento) do valor total pago por Estados e por Municípios, independentemente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho de 2024 deverá ser pactuado na CIT, no mesmo prazo.”



    Assim, considerado que o Processo nº 5007888-87.2023.4.04.7110, foi formalizado em 3/8/23, ou seja, em data anterior a 10/6/24, assiste razão à União quanto à incidência do 3.4 da tese firmada no Tema nº 1234 da repercussão geral.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação a fim de cassar o acórdão no Processo nº 5007888-87.2023.4.04.7110 e determinar que a autoridade reclamada profira nova decisão, observando as diretrizes do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, em especial os limites e a forma de ressarcimento.



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.  



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente